Tribunal: TCU
Processo: 028.379/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao TRANSFERENCIAS A ESTADO E MUNÍCIPIOS PBA BRALF, exercício 2010, função EDUCACAO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Lupercio Carlos do Nascimento e Renildo Vasconcelos Calheiros, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Olinda/PE, no exercício de 2010, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Renildo Vasconcelos Calheiros e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Lupércio Carlos do Nascimento e julgar irregulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Lupércio Carlos do Nascimento a multa prevista no inciso I do artigo 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.